Tribunal: TJDFT
Processo: 0714964-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0714964-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO IVAN STROHER AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO Em petição de ID 70951225, o agravante pede a reconsideração da decisão por meio da qual indeferi efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ele interposto contra decisão que, em ação indenizatória (recusa de tratamento médico-hospitalar – R$ 336.148,29), converteu o julgamento em diligência para determinar a realização de perícia médica (especialidade Clínica Geral). Para tanto, alega, em síntese, que: 1) é desnecessária a produção de prova pericial no caso concreto, diante da existência de fatos incontroversos, expressamente admitidos nos autos, e da existência de entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, independentemente da caracterização de situação de urgência ou emergência, é dever do plano de saúde garantir a cobertura integral do tratamento prescrito ao beneficiário, notadamente quando há risco à sua saúde ou à sua vida; 2) mostra-se desarrazoado e excessivamente oneroso impor às partes os custos de uma prova técnica que em nada contribuirá para o deslinde da controvérsia, além de acarretar indevida morosidade na tramitação do feito. Todavia, conforme constou da decisão por mim proferida, a questão relativa ao quadro emergencial da paciente é controvertida nos autos, de acordo com trecho destacado da contestação apresentada pela agravada (ID 216545120 do processo referência), o que, segundo ela, teria justificado a recusa de atendimento em obediência à carência contratual. Assim, sendo essa a questão central a ser dirimida, faz-se necessária a produção da prova pericial determinada pelo juízo. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator